Tribunal: STF
Processo: ARE 1332733
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COISA JULGADA. Consoante já decidido pela Corte Suprema em regime de Repercussão Geral (Tema 733), 'a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)'” (e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o caput e o inc. X do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 62, o inc. I do art. 63 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.
    Assinala que “o acórdão afirma inaplicável o disposto no artigo 741, § único do CPC para fins de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Isto porque não houve no Mandado de Segurança n. 25.845 declaração de inconstitucionalidade quanto à incorporação de quintos por força da MP 2.225/01. Equivocado raciocínio a eivar o decisum da violação ao princípio da legalidade, eis que aplicável ao caso o dispositivo em tela” (fl. 8, e-doc. 12).
    Assevera “violado o princípio constitucional [da legalidade] porquanto o acórdão regional deixa de aplicar o artigo 741 § único do CPC para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa” (fl. 7, e-doc. 12).
    Argumenta ser “descabida qualquer tentativa de transformar o novo artigo 62-A da Lei nº 8.112/90, acrescentado pela MP nº 2.225-45, em fundamento jurídico para desnaturar por completo as normas presentes na Lei nº 9.624/98, atropelando-se os artigos 62, parágrafo único, 61, § 1º, II, ‘a’ e 63, I, todos da Constituição, especialmente acerca dos efeitos das medidas provisórias, mas, também, da impossibilidade de se permitir que, quando de sua conversão em lei, compreenda-se ter havido a criação de novos direitos patrimoniais aos servidores, não previstos na redação originária do Poder Executivo” (fl. 34, e-doc. 12).
    Anota que, “por expressa inexistência de previsão legal que não deve ser concedida a incorporação dos ‘quintos’ – como de resto o pagamento de qualquer parcela retroativa, ao fundamento de que a Lei nº 9.624/98 teria revigorado o princípio da incorporação dos quintos/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada, cargos em comissão e de natureza especial, não persistindo mais no ordenamento jurídico pátrio as disposições da Lei nº 9.527/97, fato esse reafirmado pelo artigo 3º da MP 2.225-45/2001, que faz referência somente aos artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911/94 e ao artigo 3º da Lei nº 9.624/98” (fl. 45, e-doc. 12).
    Salienta que “a finalidade e a aplicação do disposto no art. 741, II, parágrafo único do CPC outra não é senão a de manter a coerência do sistema jurídico, a harmonia das decisões do Poder Judiciário sobre a interpretação da Constituição Federal e a de assegurar o já decidido pelo E. STF no RE nº 638.115” (fl. 45, e-doc. 12).
    Pede seja dado “provimento ao presente extraordinário, garantindo a aplicação da Lei Maior acima apontada (fl. 48, e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).
    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assevera que “não se pode impor à UFRGS, no ano de 2021, a implantação em folha de pagamento da ora agravada de valor que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 638.115, definiu como indevido” (fl. 40, e-doc. 12). 
    Argumenta que “a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF” (fl. 40, e-doc. 12).
    Sustenta que “nenhuma diferença de valor deve ser implantada na folha de pagamento da parte exequente ora agravada, sob pena de violação ao que restou decidido no RE nº 638.115” (fl. 40, e-doc. 37).
    Pede o provimento de presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “O título executivo reconheceu o direito à incorporação de quintos relativos a cargos em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento exercida até 05/09/2001. 
    Quanto à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 638.115 em 19/03/2015, que considerou inconstitucional a incorporação das referidas parcelas, a jurisprudência entende que não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado, que, a exemplo da executada na origem, tenham reconhecido a incorporação. 
    Para tanto, seria indispensável a propositura de ação rescisória, sob pena de afronta a coisa julgada” (fl. 3, e-doc. 4).
    Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015)
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Concluir de forma diversa da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame de lei e do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade ao princípio da legalidade, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO EM CONCOMITÂNCIA COM O CARGO EFETIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.207-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 776.192-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Atualização de quintos incorporados. 4. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.137.352-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. ‘QUINTOS’. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 863.537-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    8. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora